Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NO TEMA 1.139. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE OFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU NO HC 734486/DF IMPETRADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, em flagrante afronta ao citado instituto jurídico e ao duplo grau de jurisdição, sob pena de grande insegurança jurídica.
2. Em deferência ao princípio da isonomia, verifica-se que o benefício do tráfico privilegiado foi concedido ao corréu no HC n. 734486-DF impetrado no STJ. Ante a situação fática idêntica e considerando-se que as conjunturas processual e pessoal são muito semelhantes, reconhece-se a causa de redução da pena, à fração de 1/3 (um terço), em benefício do agravante.
3. Recurso conhecido e provido.